Tribunal: TJMT
Processo: 1054573-82.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054573-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMIRA CRISTINA DEBS - CPF: 331.642.958-12 (RECORRIDO), MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES - CPF: 713.227.791-04 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (RECORRENTE), THIAGO RHAFFAEL OLIVEIRA ALVES - CPF: 731.106.121-00 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, ante a necessidade de dilação probatória, tendo o Recorrente pleiteado a realização da audiência de instrução em sua peça de defesa.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se ocorreu cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

Buscando a verdade dos fatos e a concretização do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), torna-se necessário devolver os autos ao magistrado sentenciante para devida instrução, sob pena de cerceamento de defesa.

É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. (N.U 1002079-34.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”

Desse modo, diante da necessidade de dilação probatória, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU A ELE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determino a restituição à origem para o regular prosseguimento.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025